Tribunal: TJES
Processo: 5002368-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002368-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RANIELY LOVO BONI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO.
LICEN
Ç
A
SEM VENCIMENTOS. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança para afastamento de servidora pública municipal em estágio probatório, sem vencimentos, com o objetivo de participar de curso de formação
em
concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público em estágio probatório tem direito a afastar-se do cargo atual, sem remuneração, para participar de curso de formação de outro certame público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal n° 44/2015, ao restringir o afastamento apenas a servidores estáveis, omite-se quanto à possibilidade de afastamento de servidores em estágio probatório para curso de formação, o que autoriza a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a possibilidade de afastamento temporário, sem prejuízo do cargo atual, como forma de garantir o acesso a outras carreiras públicas, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da isonomia.

5.
A exigência de exoneração para participação em curso de formação se revela desarrazoada, pois impõe sacrifício excessivo ao servidor, sem justificativa proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: É admissível o afastamento temporário,
por licença
sem vencimentos, de servidor público em estágio probatório para participação em curso de formação de outro concurso público, mediante aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90, como forma de preservar os princípios da isonomia
e
razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.112/1990, art. 20, § 4º; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Municipal nº 44/2015, arts. 101 e 110.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI na Ap. Cív. nº 24070238266, Pleno, j. 10.12.2013; TJES, Rem. Nec. nº 024070622303, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16.08.2016; TJRJ, AI nº 0076308-43.2021.8.19.0000, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002368-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RANIELY LOVO BONI
Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA LESSA SCALFONI - ES30041
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA, TIAGO ROCHA
Advogado do(a) AGRAVADO: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Raniely Lovo Boni
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível
de
Colatina, ES
, que indeferiu a medida liminar em mandado de segurança, pelo qual pretendia o impetrante obter a concessão do afastamento do cargo,
por período determinado e sem vencimentos, para participação em curso de formação profissional
.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que estão presentes os requisitos para concessão liminar da medida;
ii)
que o servidor público, ainda que em estágio probatório, tem direito ao afastamento de suas atividades para participar de curso de formação, por aplicação analógica do artigo 20, § 4º da Lei 8.112/1990; e
iii)
que a negativa do afastamento inviabilizará sua participação na etapa final do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, com início em 18 de fevereiro de 2025.

Sob o ID 12274677, decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar
para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), conceda o direito de afastamento temporário à impetrante, sem vencimentos, a fim de viabilizar a participação no Curso de Formação para o qual foi aprovada.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalece
r. Explico.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o remédio constitucional do Mandado de Segurança, dispõe que:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante
e do ato impugnado
puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Da redação acima reproduzida, constata-se que o legislador privilegiou, para concessão liminar da segurança, a necessidade da presença
concomitante

de dois requisitos: fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida pretendida (
periculum in mora
).

Com efeito, o deferimento de medida liminar em mandado de segurança é medida excepcional, que deve ser resguardada para os casos em que o impetrante demonstra que baseia sua pretensão em fundamentação relevante, bem como que corre o risco de ver a medida se tornar ineficaz, caso venha a ser concedida apenas ao final da demanda (art. 7º, inciso III, Lei nº. 12.016/2009).

Vale dizer: a concessão de tutela de urgência
na via estreita do
mandamus
deve ser reservado para casos verdadeiramente excepcionais, em que o risco do perecimento imediato do direito seja inconciliável com o tempo necessário para a conclusão do processo.

No caso dos autos, tenho que
presentes
os pressupostos necessários à concessão da medida urgente perseguida.
Afinal, ao que se extrai do caderno processual,
a impetrante é ocupante do cargo público de assistente administrativa nos quadros de pessoal do Município de São Gabriel da Palha, ES, desde 02 de setembro de 2024.

Narra a exordial do
mandamus,
ainda,
que obteve aprovação em todas as etapas
d
o concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 para o provimento de vagas no cargo de Inspetor Penitenciário, tendo sido convocada, em 20/01/2025, para iniciar o Curso de Formação
P
rofissional para o referido cargo, com previsão de duração entre
18/02/2025 e 05/05/2025
.

Nesse contexto, a impetrante
solicitou
administra
tivamente seu
afastamento temporário d
a
s atividades funcionais, sem percepção de vencimentos, mas o pedido foi indeferido
pela Administração Municipal

à
justificativa de que não há previsão legal na lei municipal para a concessão da licença durante o período de estágio probatório.

Pois bem.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha (Lei Complementar nº 44/2015) não prevê, entre as hipóteses de concessão de licença aos servidores públicos constantes do artigo 101, a possibilidade de afastamento para a participação em curso de formação de outro concurso público.

De outro lado, referido norma estatutária expressamente condiciona a utilização da licença para tratar de interesses particulares ao cumprimento do período de estágio probatório, consoante artigo 110 do mesmo diploma – isto é, trata-se de prerrogativa exclusiva dos servidores estáveis ocupantes de cargo efetivo, o que sabidamente não é o caso da impetrante.

Em casos tais
, havendo omissão legislativa específica
sobre a questão
, a jurisprudência do STJ orienta ser possível
ao
funcionário público, ainda que em estágio probatório, afastar-se do exercício do cargo para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo da
A
dministração federal, estadual ou municipal, em homenagem ao princípio da isonomia, por analogia à regra do artigo 20, § 4º da
L
ei n. 8.112/90.
1

No mesmo sentido
, já
decidiu
o

Plenário deste Eg. TJES
,

em questão submetida a Incidente de Uniformização, que
“A limitação incondicional das hipóteses de afastamento do servidor público no período de estágio probatório viola o postulado constitucional da proporcionalidade (descrito na Constituição Federal como garantia do devido processo legal substancial), especificamente em relação ao critério da necessidade”. (TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 24070238266, Rel. Des. publicado em 10/12/2013)
.

Na oportunidade, o voto condutor do julgamento ressaltou, em suas razões:

“
A
limitação imposta ao servidor em estágio probatório, apenas em razão do período de avaliação, resulta em apenamento ao mesmo, somente por cumprir o lapso temporal exigido para a obtenção da estabilidade.

[...] Ademais, como mencionei em momento anterior, não me parece ser razoável (Verhaltnismassigkeit im engeren Sinne) exigir o sacrifício do direito do servidor Impetrante (acesso ao cargo de escrivão da polícia federal) sem permitir o retorno ao cargo que ocupa, simplesmente para aplicar uma regra que impede a licença sem remuneração durante o estágio probatório.

A aplicação da regra em apreço impede, em última análise, o acesso do servidor a outras oportunidades, talvez melhores, de ocupação profissional, motivo que reforça a desproporcionalidade da limitação.”

Dessa feita, entendo que a mesma
ratio
deve ser aplicada ao caso dos autos, não sendo razoável impor à impetrante a exoneração do cargo atual para o comparecimento ao curso de formação a que fora convocada, por configurar ônus desproporcional e desarrazoado, em comparação aos demais participantes do certame, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia.

Assim tem orientado a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive desta Eg. Primeira Câmara Cível
:

“
EMENTA DEFENSOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO EM OUTRO CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 42 da Lei Complementar Estadual nº 46⁄1994, mencionado no artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 55⁄94, teve sua constitucionalidade analisada pelo Tribunal Pleno, ocasião em que se promovera declaração de nulidade sem redução do texto mediante estipulação de interpretação da norma conforme a Constituição no sentido de que a limitação incondicional das hipóteses de afastamento do servidor público no período de estágio probatório viola o postulado constitucional da proporcionalidade (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 24070238266).
2. Deve, portanto, ser assegurada à impetrante a possibilidade de afastar-se para frequentar curso de formação relativo a concurso público para investidura em cargo de Delegado de Polícia Federal.
3. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024070622303, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 24/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. NECESSIDADE. ANÁLISE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO INDE
F
ERIDO. REGRA LEGAL. VIOLAÇÃO. POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. 1. O mérito do mandado de segurança, independentemente do cumprimento da medida liminar, deve ser examinado para conferir estabilidade e definitividade ao direito invocado. Precedente do STJ.
2. A limitação incondicional das hipóteses de afastamento do servidor público no período de estágio probatório viola o postulado constitucional da proporcionalidade (descrito na Constituição Federal como garantia do devido processo legal substancial), especificamente em relação ao critério da necessidade. Incidente de Uniformização julgado pelo Plenário do TJES.
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, afastar a carência de ação e, quanto ao mérito, por igual votação, com aplicação do art. 515, §3º, CPC, conceder a segurança pleiteada. (TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0023826-43.2007.8.08.0024, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Relator
: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR,
Data de Julgamento:
01/jul/2014, Data da publicação: 09/jul/2014) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE NITERÓI. GUARDA MUNICIPAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido do agravante de afastamento do seu atual cargo na Guarda Municipal de Niterói para sua participação na fase do Curso de Formação do Concurso Público para o cargo de Agente de Polícia Federal. 2. Curso de Formação Profissional da Academia Nacional de Polícia, realizado no Distrito Federal, que constitui etapa do concurso para o provimento do cargo de Agente da Polícia Federal e possui caráter eliminatório e classificatório.
3. In casu, ainda que inexista previsão legal, deve ser assegurado ao servidor municipal o direito ao afastamento do cargo para a frequência em Curso de Formação, aplicando-se, por analogia, a regra estabelecida no artigo 20, § 4º da Lei 8.112/1990.
4. Direito constitucional de participação nos certames públicos, assegurado a todos os cidadãos, conforme artigo 37, inciso I da CRFB. 5. Decisão do Juízo a quo que deve ser reformada para autorizar o afastamento do agravante do seu atual cargo na Guarda Municipal de Niterói, sem prejuízo da manutenção do cargo, com a suspensão de sua remuneração, para sua participação na fase do Curso de Formação do Concurso Público para o cargo de Agente de Polícia Federal. 6. Precedentes desta Corte. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJRJ, AI: 0076308-43.2021.8.19.0000, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 16/03/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)” (g. n.)

Desta feita,
ao
menos em sede de cognição sumária, entendo que deve ser assegurado o direito da servidora ao afastamento do cargo, sem direito
à
percepção de vencimentos, p
elo
período
necessário à realização do C
urso de
F
ormação
P
rofissional para o
C
argo de Inspetor Penitenciário,
nos termos da convocação
.

Por sua vez, o requisito do
periculum in mora
é clarividente no caso dos autos, considerando que a negativa do afastamento inviabilizará sua participação na etapa final do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, com início
previsto
para
o dia

18 de fevereiro de 2025,
acarretando a exclusão da impetrante do referido certame.

Ressalto, por oportuno, que o próprio Município de São Gabriel da Palha, ora agravado, se manifestou nos autos sob o ID 12498328, informando o cumprimento integral da decisão liminar e, ainda, que não se opõe ao pleito da impetrante.

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
e,
assim,

reconhecer
o direito de afastamento
temporário
à impetrante,
mediante licença
sem vencimentos, a fim de viabilizar
su
a
particip
ação
no Curso de Formação
para o qual foi aprovada
.

É como voto.

1
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: (Vide EMC nº 19) (Vide Decreto nº 12.374, de 2025)

[...] § 4
°
Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.